Tribunal: TJBA
Processo: 0500958-54.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500958-54.2015.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABEL OLIVEIRA MACHADO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DA BAHIA FIGURANDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I - In casu, a insurgência posta no presente recurso, limita-se a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. II - Impossibilidade de acolhimento do pleito conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença”. III - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.0500958-54.2015.8.05.0141, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA